Tribunal: TJES
Processo: 0019777-36.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019777-36.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MAGAZINE LUIZA S/A

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação anulatória ajuizada por Magazine Luiza S/A contra o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/ES, visando à anulação ou redução de multas administrativas fixadas nos processos n° 0111-030.002-5 e nº 0111-075.530-1, nos valores de R$ 28.213,33 e R$ 31.586,09, respectivamente. Sentença de parcial procedência, com redução das multas para R$ 15.000,00 cada uma. Apelação cível interposta pelo PROCON/ES, alegando nulidade da sentença por ausência de fundamentação, legalidade das multas aplicadas e impossibilidade de revisão judicial do mérito administrativo. Remessa necessária não conhecida por não atingir o valor mínimo legal previsto no art. 496, §3º, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação; (ii) analisar se os valores das multas administrativas foram fixados conforme os critérios legais; (iii) estabelecer se o Poder Judiciário pode revisar o mérito do ato administrativo com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença encontra-se devidamente fundamentada, com indicação clara dos motivos que ensejaram a redução das multas, tendo o Juízo de origem analisado os elementos dos autos à luz dos arts. 93, IX, da CF/88, e 489, §1º, do CPC, em conformidade com o Tema 339 do STF.

A aplicação da multa administrativa deve observar os critérios legais previstos no art. 57 do CDC e nos arts. 24 e 28 do Decreto n. 2.181/97, quais sejam: gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.

O juízo de origem identificou descompasso entre a condição econômica da empresa e a gravidade concreta das infrações, tendo reduzido as penalidades a valores mais proporcionais e razoáveis, sem comprometer o caráter sancionatório da multa.

O controle jurisdicional do mérito administrativo é cabível quando se constata excesso ou desproporcionalidade no exercício do poder de polícia, a teor dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como reconhecido pela doutrina e jurisprudência citadas nos autos.

A jurisprudência da Corte estadual reconhece a possibilidade de redução judicial da multa administrativa desproporcional, ainda que legalmente motivada, desde que demonstrada a incongruência entre a sanção aplicada e a infração cometida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença não é nula por ausência de fundamentação quando demonstra de forma clara e objetiva os motivos de fato e de direito que conduziram à redução das penalidades.

A multa administrativa aplicada com base no art. 57 do CDC deve observar, de forma ponderada, a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator.

O Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa quando desproporcional, mesmo diante da legalidade formal do ato administrativo, com fundamento nos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade.

Não se conhece de
remessa necessária quando o proveito econômico obtido pela demandante não supera o patamar previsto no artigo 496, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CDC, arts. 18, §1º, 30, 31, 35, I, 39, V e 57; CPC, arts. 489, §1º, II e III, e 496, §3º, II; Decreto nº 2.181/1997, arts. 24 e 28.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339 da Repercussão Geral; TJES, Apelação Cível nº 5000011-67.2023.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, j. 09/12/2024; TJES, Apelação/Reexame Necessário nº 24070582622, Rel. Fábio Clem de Oliveira, Rel. Subst. Marianne Judice de Mattos, j. 25/08/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como não conhecer da remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0019777-36.2019.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DOCONSUMIDOR

APELADA: MAGAZINE LUIZA S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DOCONSUMIDOR
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação anulatória ajuizada por
MAGAZINE LUIZA S/A
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir o valor das multas aplicadas nos processos administrativos nº 0111-030.002-5 e nº 0111-075.530-1 para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) cada uma.

Em suas razões, sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Defende, ainda, a necessidade de manutenção do patamar originário da penalidade, porquanto a dosimetria da pena foi realizada dentro dos parâmetros legais.

Aduz que o abrandamento da penalidade em demandas judiciais tem por desdobramentos o aumento da litigiosidade e a elevação do valor dos honorários advocatícios.

Por fim, sustenta que não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo para alterar situação solidificada em processo regular, sob pena de afrontar o princípio da separação dos poderes.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

De início, deixo de conhecer da remessa necessária, pois com base no artigo 496, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil, observa-se que o proveito econômico obtido pela apelada, com a redução da multa administrativa fixada pela autarquia estadual, não supera 500 (quinhentos) salários-mínimos.

Na sequência, depreende-se dos autos que a empresa recorrida ajuizou ação anulatória questionando as multas administrativas impostas pelo PROCON nos valores de R$ 28.213,33 (referente ao processo F.A. nº 0111-030.002-5) e R$ 31.586,09 (referente ao processo F.A. nº 0111-075.530-1).

Colhe-se que o apelante argui a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, violando o disposto no art. 93, IX, da Constituição da República e no art. 489, §1º, II e III do CPC.

Segundo alega, o
decisum
não indicou adequadamente os fundamentos para redução da multa, limitando-se a utilizar conceitos jurídicos indeterminados, como a razoabilidade e proporcionalidade.

Ao apreciar a matéria, a sentença assim dispôs:

“In casu, verifico que, em relação ao processo administrativo nº 0111-030.002-5, este teve como origem reclamação formulada pelo consumidor, Sr. Paulo Roberto Costa, que relatou ter efetuado a compra de uma máquina cafeteira, tendo a mesma apresentado mau funcionamento durante o período de garantia. No entanto, solicitada a troca, o segundo produto entregue também apresentou vício, razão pela qual o consumidor solicitou, novamente, a substituição. Ocorre que, apesar de o produto estar disponível para venda no site da empresa reclamada, esta alegou não ter mais o produto em estoque.

Conforme se extrai da decisão administrativa proferida, o PROCON/ES fez constar que, em decorrência da intempestividade da defesa apresentada pela reclamada, a mesma não seria considerada. Além disso, ressaltou que não teriam sido observadas pela empresa as normas atinentes à responsabilidade do fornecedor por vício de qualidade do produto, previstas no art. 18, § 1º do CDC, razão pela qual julgo procedente a reclamação formulada, com fixação de multa em desfavor da reclamada, haja vista que caracterizada infração à legislação consumerista.

Relativamente ao processo administrativo nº 0111-075.530-1, este teve como origem reclamação formulada pelo consumidor, Sr. Jorge Luiz Ramos Castello, que alegou ter comprado um aparelho celular LG P500h Roxo, porém que lhe foi entregue um produto na cor preta. Consta dos autos, ainda, que o consumidor chegou a aceitar o produto, desde que a empresa reclamada promovesse a retificação da nota fiscal, com a restituição do valor pago a maior, vez que o produto na cor preta custava R$ 50,00 mais barato. Contudo, a empresa não atendeu ao pedido, permanecendo o consumidor com o celular de cor preta e nota fiscal com produto faturado roxo (sem restituição da diferença de R$ 50,00).

Neste sentido, o PROCON/ES proferiu decisão administrativa julgando procedente a reclamação formulada pelo consumidor, aplicando multa em desfavor da reclamada, com base nos arts. 30, 31 e 35, I do CDC, visto que a conduta da empresa caracterizou recusa ao cumprimento da oferta, apresentação ou publicidade, além de resultar em exigência de vantagem manifestamente excessiva ao consumidor, o que também encontra vedação no art. 39, V do CDC.

Diante de tal cenário, no que tange à infração administrativa imputada no processo nº 0111-030.002-5, importa enfatizar que, de acordo com a disposição inserta no § 1º do art. 18 do CDC, os fornecedores possuem o prazo máximo de 30 dias para sanar eventual vício apresentado nos produtos e, em não sendo sanado o vício, o legislador fez constar, de forma expressa, que caberá ao consumidor, alternativamente e à sua escolha, exigir alguma das alternativas elencadas no referido dispositivo legal.

[...]

Fixada tal premissa, é possível verificar que, em decorrência da permanência do vício no produto, a alternativa escolhida pelo consumidor – a substituição do produto por outro – não foi atendida pela empresa reclamada, ora Requerente, apesar de o mesmo encontrar-se disponível no site da loja.

Sendo válido consignar, neste ponto, que, no âmbito das relações consumeristas, está prevista na lei, como um dos direitos básicos do consumidor, quando verificada a verossimilhança da alegação feita e a sua hipossuficiência, a garantia da inversão do ônus da prova, ficando a cargo do fornecedor do serviço/produto o ônus de, por meio das provas admitidas em direito, comprovar suas alegações, bem como rebater as apresentadas pelo consumidor.

Ocorre que, no caso em tela, inobstante a empresa autora afirme que visou atender a solicitação do reclamante, oferecendo nova troca do produto supostamente defeituoso, não verifico dos autos ter a Requerente se desincumbido de comprovar a regularidade de sua conduta, sendo forçoso, portanto, reconhecer o acerto da decisão administrativa que concluiu no sentido de ter restado configurada a violação à norma consumerista prevista no art. 18, § 1º do CDC.

No tocante à reclamação formulada, que gerou o processo administrativo nº 0111-075.530-1, também verifico o descumprimento, por parte da reclamada, das normas de proteção e defesa do consumidor, especificamente as que tratam a respeito da recusa ao cumprimento da oferta por parte dos fornecedores de produtos/serviços.

[...]

Sendo importante frisar que, além de caracterizar descumprimento da oferta, a conduta da reclamada no caso em tela também resultou na exigência de vantagem excessivamente onerosa ao consumidor, o que é vedado pelo art. 39, V do CDC.

Isso porque, além de ter sido entregue um produto de valor inferior, há que se destacar que, conforme consignado na decisão administrativa que analisou o recurso da empresa, o pedido do consumidor de substituição da nota fiscal se justificaria em razão “do fato da garantia não ser cumprida quando o produto discriminado na nota não conferir com aquele que será encaminhado à assistência técnica, caso ele venha a apresentar vício de qualidade”, o que reforça o prejuízo suportado pelo consumidor por consequência da conduta da reclamada.

Sendo assim, uma vez identificadas condutas violadoras das normas consumeristas em ambos os processos administrativos em questão, a imposição de multa pelo órgão de defesa do consumidor se mostra adequada e condizente com a sua finalidade, que consiste na punição da prática do ato vedado por lei, bem como em coibir a reiteração da conduta infracional.

Outrossim, analisando o trâmite e as decisões proferidas nos processos administrativos instaurados pelo PROCON Estadual, verifico que não há cogitar ocorrência de ilegalidade no ato administrativo que ensejou multa, pois, conforme se observa, os atos decisórios se encontram devidamente fundamentados, além de terem sido respeitados o contraditório e a ampla defesa no âmbito administrativo.

Dessa forma, tenho que as decisões administrativas impugnadas foram proferidas de modo adequado, visto que foram precedidas de análise técnica que enfrentou a argumentação da Requerente, além de haver provas da infração cometida e estarem devidamente motivadas.

Rejeito, pois, a alegação em comento.

DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA MULTA

Relativamente aos valores das multas fixadas nas decisões administrativas, a Requerente arguiu a violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devido ao excesso de dosimetria. Segundo alega, os valores de R$ 28.213,33 (vinte e oito mil, duzentos e treze reais e trinta e três centavos) e de R$ 31.586,09 (trinta e um mil, quinhentos e oitenta reais e nove centavos), fixados a título de sanção pecuniária, se mostram em desacordo com a gravidade das supostas infrações.

A multa aplicada pelo PROCON traz embutida, por certo, a ideia de prevenção, repressão e autotutela da própria Administração, além de atuar na preservação de valores que atingem a toda coletividade, de forma a desestimular a reiteração da conduta ilícita por parte do fornecedor do produto ou serviço, sem deter qualquer função ressarcitória.

Constituem-se, pois, um dos mecanismos de tutela da ordem econômica, fundada na defesa do consumidor, a teor do inciso V do art. 170 da Constituição da República:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: [...]

V - defesa do consumidor; [...]

Quanto à proporcionalidade da multa, nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), a pena de multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor, in verbis:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Da mesma forma preveem os artigos 24 e 28, ambos do Decreto n. 2.181/97:

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

Analisando os dispositivos, extrai-se que para a aplicação da multa, necessária se faz uma análise conjunta de vários fatores indicados na lei, sendo graduada de acordo não só com a gravidade da infração e a extensão do dano, mas também com a capacidade econômica da empresa fornecedora do produto/serviço, justamente com o fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita.

[...]

O que verifico, na espécie (Processo Administrativo n° 0111-030.002-5 e 0111-075.530-1), é que foi efetivamente outorgada excessiva importância à condição econômica da Requerente, em detrimento à gravidade da infração e à vantagem auferida, quando da individualização do valor da multa, conforme se verifica nas decisões administrativas. Sob tal perspectiva, tenho que os valores das penalidades fixadas desrespeitam os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ademais, ainda que a Requerente seja uma empresa de grande porte, os valores de R$ 28.213,33 (vinte e oito mil, duzentos e treze reais e trinta e três centavos) e de R$ 31.586,09 (trinta e um mil, quinhentos e oitenta reais e nove centavos), fixados a título de sanção pecuniária, mostram-se desarrazoados e desproporcionais, razão pela qual merecem ser reduzidos.

Assim, observados os parâmetros descritos no art. 57 do CDC, de rigor é a redução da multa, já que, “embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável” (TJES, Classe: Apelação ⁄ Reexame Necessário , 24070582622, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25⁄08⁄2015, Data da Publicação no Diário: 31⁄08⁄2015).

Sob tais considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o(s) pedido(s) formulado(s), para reduzir ambas as multas impostas pelo PROCON nos processos administrativos 0111-030.002-5 e 0111-075.5301 para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) cada uma, considerando estar o referido valor em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Infere-se, pois, que o juízo de origem avaliou a gravidade da infração e a vantagem auferida, confrontando-as com o texto normativo do art. 57 do CDC e concluindo pela ausência de razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, não vislumbro a ocorrência de nulidade do
decisum
por deficiência na fundamentação, pois dito ato apontou, expressamente, as razões que subsidiaram a convicção adotada, cumprindo, assim, o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição Federal e a lei processual civil, estando, pois, em sintonia com o Tema 339, do Supremo Tribunal Federal.

Especificamente sobre o valor da multa, alvo de irresignação do apelante, relembro que a sua fixação deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.

Destaco, ademais, o seu caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado, caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Nesse sentido, Carvalho Filho leciona que:

Modernamente, como já tivemos a oportunidade de registrar, os doutrinadores tem considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso.” (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

Na hipótese sob análise, a decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo
a quo
, na exata medida em que, não obstante o órgão tenha considerado o elevado porte financeiro da instituição, os valores inicialmente arbitrados não coadunam com as infrações cometidas, que consistiram (1) na entrega de produto diferente do pedido, com recusa de emissão de nota fiscal correta, bem como restituição da diferença de valor (no caso do celular LG P500h) e (2) produto com vício e recusa de troca/solução adequada (no caso da cafeteira).

A redução para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada multa cumpre as finalidades do instituto, dado o baixo valor dos produtos envolvidos nas transações comerciais.

Em situação semelhante, este foi o posicionamento desta Câmara Julgadora:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA - REDUÇÃO MANTIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA. 1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ. 2. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 3.
A multa fixada no valor de R$ 31.081,92 (trinta e um mil, oitenta e um reais e noventa e dois centavos), em razão da ausência de sanação de vício de um computador no valor de R$ 1.789,99 (mil setecentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos), foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com a infração. 4. Ponderando-se as circunstâncias deste caso, conclui-se que nem mesmo o valor definido em sentença – R$ 15.000,00 (quinze mil reais) – observa os critérios legais de quantificação da multa, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Todavia, é defeso reduzir tal montante em decorrência de ausência de recurso pela parte interessada
. 5. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 7. Não é mínima a sucumbência do ente público se a multa por ele imposta foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca. 8. Recurso desprovido.
(TJES. Apelação Cível nº
5000011-67.2023.8.08.0024
. Segunda Câmara Cível. Relator Desembargador Substituto
LUIZ GUILHERME RISSO
. Data de julgamento 09/12/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Lado outro,
não conheço da remessa necessária.

Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada em desfavor do apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A
PELAÇ
ÃO
CÍVE
L

E REMESSA NECESSÁRIA
Nº
0019777-36.2019
.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADA: MAGAZINE LUIZA S.A.

RELATOR: DES
EMBARGADOR FABIO BRASIL NERY

VOTO:
DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-
se
de
remessa necessária e
apelação cível interposta p
elo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor

em razão da
sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara da Fazenda Pública Estadual
e
Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória,
que,
nos autos da ação anulatória
nº 0019777-36.2019.8.08.0024
ajuizada por
Magazine Luiza S.A.
,
julgou parcialmente procedente o
s
pedido
s

deduzidos na inicial
para reduzir o valor da
s
multa
s
aplicada
s
pelo P
rocon
Estadual
nos processos administrativos nº 0111-030.002-5,
de R$ 28.213,33 (vinte e oito mil duzentos e treze reais e trinta e três centavos
)

e nº 0111-075.530-1
de R$ 31.586,09 (trinta e um mil, quinhentos e oitenta e seis reais e nove centavos)
para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) cada.

Sustenta

o apelante
que: (1)

há nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (2) há necessidade de manutenção do patamar originário da penalidade, porquanto a dosimetria da pena foi realizada dentro dos parâmetros legais; (3) o abrandamento da penalidade em demandas judiciais, tem por desdobramentos o aumento da litigiosidade e a elevação do valor dos honorários advocatícios; (4) não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo para alterar situação solidificada em processo regular, sob pena de afrontar o princípio da separação dos poderes.

R
equer o provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

O Eminente Relator
não conheceu da remessa necessária,
negou
provimento
ao recurso

e

majorou em 1% (um por cento) a verba honorária fixada em desfavor do apelante, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para continuação do julgamento.

Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios fiscalizar e controlar “a produção, a industrialização, a distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor” (CDC, art. 55, § 1º).

Assim, sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, é legítima a atuação dos órgãos municipais integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para aplicar as sanções administrativas, “sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas” (CDC, art. 56; Decreto nº 2.181/97, arts. 3º e 4º).

E
a jurisprudência do Superior Tribunal de justiça proclama que a sanção administrativa prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o poder de polícia que os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência deste
Egrégio
TJES
:

“
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON MUNICIPAL – COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078⁄1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

[...]

6. Recurso parcialmente provido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24110295367, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 06/05/2016).

“
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL LEGALIDADE DA SANÇÃO RAZOABILIDADE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL RECURSO IMPROVIDO.

[...]

2. Este e. Tribunal de Justiça e o c. Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento no sentido de que é perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor.

[...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 24151654597, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018).

E é assente
na jurisprudência d
este
E
. Tribunal de Justiça
o entendimento de
que “o P
rocon
é órgão competente para examinar a conduta do fornecedor ou prestador de serviço com a finalidade de verificar se ela está em afronta às normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a multa que convier ao caso.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 012170079805, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021).

Sabe
-se,
outrossim,
que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, mas tão somente verificar a sua legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, analisando os critérios de conveniência e medida justa da sanção disciplinar.

I
mporta

acentuar,
ainda,
ser firme a jurisprudência deste
E
. Tribunal de Justiça no sentido de que apesar de o Procon Estadual dever atentar-se para a forma da dosimetria prescrita em suas normativas internas, os seus atos administrativos não poderão, obviamente, se desvincular das diretrizes legais estabelecidas no artigo 57, do CDC, tampouco dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A

reclamação d
o
consumidor
Paulo Roberto Costa,
que deu origem à
multa administrativa
nº 0111-030.002-5

foi
em razão de se sentir
lesad
o
por
e
fetuar a
compra de um
a
cafeteira automática italiana
junto
à
empresa apelada Magazine Luiza S.A.
, no valor de R$
2.699,88
(
dois mil seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos
),
e
o produto
adquirido
v
ir
com defeito
.
E mesmo após a troca, o produto também apresentou defeito.

E a reclamação
d
o
consumidor
Jorge Luiz
R
amos Castelo
,
que deu origem à
multa administrativa
nº 0111-0
75
.
530
-
1

foi
em razão de se sentir
lesad
o
por
efetuar a
compra de um aparelho celular PH500h
roxo, junto
à
empresa apelada Magazine Luiza S.A.
, no valor de R$ 549,00 (quinhentos e quarenta e nove reais)
e recebe
u
um celular na cor preta, enquanto a nota fiscal especificava a cor vinho.

Julgada
s
procedentes as reclamaç
ões,
a recorrida foi multada com base nos arts. 30, 31 e 35, I, do CDC, visto que a conduta da empresa caracterizou recusa ao cumprimento da oferta, apresentação ou publicidade, além de resultar em exigência de vantagem manifestamente excessiva ao consumidor, o que também encontra vedação no art. 39, V, do CDC.

Todavia, tratando-se de sanções administrativas, não se pode perder de vista que devem ser aplicadas com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

E em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado.

Decorre, pois, que o
ato cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

E pelo prisma da razoabilidade o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitosas das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

E não há na legislação a previsão de valores mínimos ou máximos, nem a definição de fórmula, por meio da qual “a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor” traduzir-se-ão em valores maiores ou menores.

Por isso, o
s valor es da s sanç ões administrativa s,

f
ixado
s
em

R$ 28.213,33 (vinte e oito mil duzentos e treze reais e trinta e três centavos
) - processo
nº 0111-030.002-5 –,
e R$ 31.586,09 (trinta e um mil, quinhentos e oitenta e seis reais e nove centavos) -
processo
nº 0111-075.530-1
, constitu
em
exemplo concreto de não observância do princípio da proporcionalidade na fixação, pois o valor
aplicado
não guarda relação de coerência com a
s
infraç
ões
cometida
s
,
tendo em vista que o custo da
cafeteira elétrica era de RS 2.699,88 (dois mil seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos), e do aparelho celular PH500h roxo, de R$ 549,00 (quinhentos e quarenta e nove reais),

Em outras palavras, a conduta d
a
apelad
a
não é grave o suficiente para justificar tão intensa penalidade.

Acresça
-se que a multa aplicada não se reverte em favor do consumidor mas, sim, em favor do apelante, que deve aplicá-la com vistas à solução do caso e não como forma de incrementar suas receitas às custas das empresas demandadas administrativamente pelos consumidores.

Ponderando-se as circunstâncias deste caso conclui-se que nem mesmo o valor definido em sentença – R$
15.000,00
(
quinze mil reais
) para cada infração,
já reduzido
do valor das multas originárias de 28.213,33 (vinte e oito mil duzentos e treze reais e trinta e três centavos) e R$ 31.586,09 (trinta e um mil, quinhentos e oitenta e seis reais e nove centavos), observa os critérios legais de quantificação da multa (CDC, art. 57, caput) e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Trata-se, pois, de hipótese em que
a Administração Pública deu excessiva importância à condição econômica da parte requerente em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para
fixar
os valores das multas, implicando que a decisão administrativa fere o princípio da legalidade e, portanto, é passível de revisão por este órgão jurisdicional.

Todavia, como a apelada não interpôs recurso, resta vedado reduzir
o
s
valor
es
fixado
s
na sentença.

Com o acréscimo dessas razões
, acompanho o entendimento do voto proferido pelo eminente Relator e
nego
provimento ao recurso, e, em consequência,
co
m fundamento no art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 1
1
% (
onze
por cento) do valor
da
s
multa
s
reduzida
s,
fixadas em desfavor d
a
apelante
.

E
pelos mesmos fundamentos, julgo prejudicado o reexame necessário.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira